Tribunal: TJPA
Processo: 0836813-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836813-35.2019.8.14.0301

APELANTE: COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE NULIDADE DE CERTAME. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que manteve sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA e outros, na qual se reconheceu a nulidade do ato administrativo que homologara a habilitação da empresa originalmente vencedora no Pregão Eletrônico nº 006/2019-SUSIPE, e se determinou a contratação, ainda que emergencial, da autora. Os embargos sustentam omissão quanto a fatos supervenientes, como a realização de novo certame licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre fatos supervenientes indicados pelo embargante, os quais, a seu ver, implicariam perda superveniente de objeto e a consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão ou propiciar novo exame da matéria já apreciada.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à nulidade do ato administrativo que desclassificou indevidamente a empresa autora, com base na violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5.Não se verifica omissão quanto à análise de fatos supervenientes, pois a decisão destacou que eventos posteriores, como a realização de nova licitação ou a alteração na prestação dos serviços, não afastam a necessidade de reparação dos vícios ocorridos no certame anterior, tampouco afetam a eficácia da sentença proferida com base em ilegalidade constatada à época dos fatos.

6.A invocação do art. 493 do CPC não justifica a revisão do julgado, pois os fatos supervenientes não possuem efeito retroativo capaz de infirmar a nulidade reconhecida judicialmente, nem descaracterizam o direito subjetivo à contratação da empresa que se sagrou vencedora de forma legítima no procedimento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A ausência de manifestação expressa sobre fatos supervenientes não configura omissão quando tais fatos não possuem eficácia retroativa e não interferem na validade da decisão judicial fundada em vício anterior reconhecido.

2.Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

3.A realização de novo procedimento licitatório não afasta a obrigação de reparar ilegalidade ocorrida em certame anterior nem elide os efeitos da decisão judicial que reconheceu o direito à contratação da empresa prejudicada.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 493; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 43, § 3º; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.894.069/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1854466/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PÁRA,
em face do v.
Acórdão de
Id. 23654963
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da Ação Ordinária movida pela
COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA e Outros,
ora embargada.

A controvérsia originária versa sobre a validade e os efeitos jurídicos decorrentes do processo licitatório n.º 2019/30085, correspondente ao Pregão Eletrônico n.º 006/2019-SUSIPE, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação às unidades prisionais do Estado. A sentença de origem, prolatada em 15 de outubro de 2020, julgou procedentes os pedidos formulados pela empresa COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA, tanto na ação ordinária quanto no mandado de segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo que homologara o resultado do certame e, ainda, determinar, como obrigação de fazer, a contratação, ainda que em caráter emergencial, da referida empresa.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustentou a legitimidade dos atos administrativos impugnados e a ausência de direito subjetivo à contratação por parte da empresa autora, aduzindo, sobretudo, a existência de vícios insanáveis no procedimento de habilitação. O acórdão recorrido, entretanto, entendeu pela manutenção da sentença, com base na constatação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, consagrando o direito à contratação da empresa autora, vencedora do certame.

Irresignado, o embargante opôs os presentes aclaratórios, apontando omissão relevante no acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento de fatos supervenientes ocorridos no curso da demanda, os quais, a seu ver, implicam perda superveniente de objeto e devem ser obrigatoriamente considerados pelo Judiciário, por força do disposto no art. 493 do CPC.

Argumenta o Estado do Pará que, após a prolação da sentença, sobrevieram elementos fáticos de extrema relevância jurídica, a saber: (i) a desistência formal da empresa autora quanto ao mandado de segurança; (ii) a alteração substancial no regime de fornecimento das refeições nas unidades prisionais; e, principalmente, (iii) a conclusão e homologação, em 2024, de novo certame licitatório (Pregão Eletrônico n.º 001/2024) destinado ao mesmo objeto anteriormente debatido, compreendendo, inclusive, as mesmas regiões abrangidas pelo processo originário (Marabá, Redenção, Parauapebas e São Félix do Xingu).

Sustenta, com base na doutrina da autotutela administrativa (Súmula 473/STF) e nos arts. 65 da Lei Estadual n. 8.972/2020 e 49 da Lei n. 8.666/93 (sucedida pela Lei n. 14.133/2021), que a revogação do certame por razões de conveniência e oportunidade afasta qualquer expectativa de direito à contratação, tornando-se inócua a imposição judicial de obrigação de fazer, o que conduz, inexoravelmente, à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Além disso, pontua que a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional caracteriza ausência superveniente de interesse de agir, sendo incabível a tutela jurisdicional com base em discussão meramente teórica ou em hipóteses desprovidas de atualidade, à luz da Súmula 266 do STF.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para reconhecer a perda superveniente do objeto integral da demanda. Subsidiariamente, pleiteia assim, o afastamento da obrigação de contratar.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 24719386.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Conforme devidamente exposto no acórdão embargado, não se verifica, na decisão ora impugnada, qualquer omissão a ser sanada. A prestação jurisdicional mostrou-se clara e precisa ao enfrentar os fundamentos essenciais da controvérsia, reconhecendo que a sentença de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo que indevidamente homologou a habilitação da empresa M.W.S. EVENTOS E BUFFET LTDA., bem como ao determinar a contratação da empresa COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA., observou rigorosamente os princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Acerca da vinculação ao instrumento convocatório, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Consdon Engenharia e Comércio Ltda contra ato praticado pelo Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP e outros, com objetivo de obter a nulidade dos atos administrativos de habilitação das licitantes CGS Construção e Comércio Ltda e Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, em relação aos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP. A sentença concedeu, em parte, a segurança, para o fim de declarar a nulidade da habilitação da empresa CGS Construção e Comércio Ltda, mantendo a habilitação da empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda. O acórdão recorrido, após rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, de ausência dos pressupostos processuais e de litispendência, bem como a impugnação ao valor da causa, manteve a sentença.

III. Inexistente violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Não incidência, no caso, das Súmulas 280 e 283, do STF, de vez que o acórdão recorrido não examinou o art. 40 da Lei estadual 6.544/89, tampouco o item 16.14 do edital, fundamentando-se ele na interpretação do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93. De qualquer sorte, no Recurso Especial sustenta a recorrente que a previsão do item 16.14 do edital não poderia "contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações", na forma do art. 44, caput, da referida Lei.

V. Não se trata de exame de validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, porquanto o acórdão recorrido fundamentou-se em dispositivo de lei federal para dirimir a controvérsia.

VI. Não há falar em necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou em incidência da Súmulas 5 e 7 do STJ, porquanto os fatos encontram-se bem delineados no acórdão recorrido - que registra, expressamente, que a matéria fática, além de comprovada documentalmente, restou incontroversa -, cabendo apenas a sua subsunção à norma jurídica aplicável, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.519.987/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2015; AgInt no REsp 1.713.760/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/05/2019.

VII. O princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica.

VIII. O acórdão recorrido considerou que, "conforme restou demonstrado nos autos, e restou incontroverso, a empresa Vanguarda não se ateve estritamente ao Edital no tocante à apresentação do balanço patrimonial, tendo apresentado inicialmente balanço contábil de empresa diversa (Jardiplan). Em razão disso, a Comissão de Licitação autorizou a inclusão do balanço contábil correto, sob a justificativa de que tal medida estaria enquadrada na hipótese acima analisada", ou seja, no art. 43, § 3º da Lei 8.666/93.

IX. Nesse contexto, a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta".

X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021.

XI. Como o entendimento do Tribunal de origem não encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que não admite a inclusão, em momento posterior, de documento novo, que deveria constar da fase de habilitação, deve ser provido o Recurso Especial, para conceder a segurança, a fim de considerar inabilitada a empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, nos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP.

XII. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.894.069/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS EM CARTÓRIO. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca da legalidade ou não da inabilitação da empresa recorrente, em razão da não aceitação de cópias simples na fase de habilitação, mesmo diante da possibilidade de sua autenticação diante da apresentação dos originais na respectiva sessão de abertura.

2. Acontece que, em que pese os argumentos da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de que esta entregou de fato a via original de seu contrato social, a fim de viabilizar a imediata autenticação da cópia simples por parte dos membros da Comissão de Licitação.

3. Não vislumbro nos autos qualquer documento que comprove que a apelante tenha apresentado a via do contrato social original para fins de que a cópia fosse autenticada, restando somente que a 5ª alteração do Contrato social da empresa seria original e emitida pela internet, afastando-se, portanto, o direito líquido e certo, imprescindível à ação mandamental.

4. Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(0002666-23.2018.8.14.0019. APELAÇÃO CÍVEL. RELATOR(A) JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Data do Documento 05/08/2022. Data do Julgamento 25/07/2022)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL DA EMPRESA EMITIDO PELO CREA/PA OU DE SEU DOMICÍLIO. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. In casu não merece reparos a sentença recorrida, pois inobstante a apelante afirmar que teria apresentado o documento exigido no edital relativo a comprovação de acervo técnico por profissional do seu domicilio (CREA/MA), mas que estaria sendo exigido apenas do CREA/PA, a autoridade impetrada sustentou que o motivo da inabilitação foi outro, pois, na realidade, a impetrante não teria apresentado o documento no momento oportuno, o que foi acolhido na sentença recorrida, consignando que o documento apenas foi apresentado na fase de interposição de recurso contra a decisão de inabilitação da apelante, portanto, diante da divergência existente, caberia ao apelante/impetrante ter comprovado de plano seu direito líquido e certo, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que não logrou êxito em comprovar que apresentou os documento oportunamente, no momento da habilitação, ensejando a aplicação do princípios da vinculação ao instrumento convocatório, face a desobediência a regra do item 11.3.9 do edital. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0876644-27.2018.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Com efeito, o fundamento central do acórdão embargado reside na constatação de vício insanável na habilitação da empresa inicialmente vencedora do certame, vício este atestado documentalmente pela própria entidade fiscalizadora da atividade nutricional (CRN-7), o que torna inarredável a sua desclassificação, e, por via reflexa, impõe o reconhecimento do direito subjetivo da empresa autora à contratação, nos termos do edital.

Outrossim, no que se refere à alegada superveniência de novos fatos administrativos como a realização de novo certame, assinala-se que a simples sucessão de procedimentos administrativos não elide os efeitos jurídicos e materiais decorrentes das irregularidades praticadas no certame anterior, tampouco afasta a necessidade de reparação da lesão verificada no momento próprio. A tutela jurisdicional busca, precisamente, recompor a ordem jurídica violada, sem que a administração possa subtrair-se a tal controle mediante a edição unilateral de novos atos.

Quanto à alusão ao art. 493 do CPC, não há como admitir-se sua incidência para infirmar uma prestação jurisdicional fundada em fatos pretéritos consolidados e cujo controle judicial se exerceu à luz da legalidade e da vinculação editalícia, especialmente porque os eventos supervenientes suscitados pelo embargante não ostentam eficácia retroativa apta a infirmar a nulidade reconhecida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025